Tribunal: TJSP
Processo: 2204252-38.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de revogação formulado pelos réus – Ação rescisória – Concessão da gratuidade judiciária em favor do autor – Pessoa física - Alegada ausência de recursos – Apresentada declaração de pobreza – Declaração que goza de presunção juris tantum, vale dizer, poderá ser afastada diante dos elementos constantes nos autos - Situação que, por indicação (aposentado), não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de revogação formulado pelos réus – Ação rescisória – Concessão da gratuidade judiciária em favor do autor – Pessoa física - Alegada ausência de recursos – Apresentada declaração de pobreza – Declaração que goza de presunção juris tantum, vale dizer, poderá ser afastada diante dos elementos constantes nos autos - Situação que, por indicação (aposentado), não representa produção de rendimentos elevados – Benefício mantido.
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de inventário – Irmãos da falecida admitidos como herdeiros – Ação que busca rescindir o julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil/2015 - Documentos encartados que autorizam o julgamento antecipado da lide – Alegada violação manifesta de norma jurídica – Ocorrência - A afronta deve ocorrer de forma direta, vale dizer, contra a literalidade da norma jurídica (e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas) – Regime sucessório – Tese firmada em repercussão geral: "No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002" (STF – Tribunal Pleno, RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 878.694-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 10 de maio de 2017) – Entendimento firmado aplicável aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha - Hipótese verificada no caso – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.